Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717783-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANE SIQUEIRA LIMA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA D E C I S Ã O A norma processual civil vigente prevê que o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 998 do CPC), o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do art. 87, inciso VIII, do RITJDF. No caso, a agravante/autora requer a desistência do presente agravo (ID 59095519) por peça processual subscrita por seus advogados - Dra. Juliana Rodrigues C. Tavares, OAB/DF 58.685, e Dr. Valmir Guedes Tavares Júnior, OAB/DF 59.243 -, constituídos com poderes específicos para desistir (ID 192972500 de origem). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 998, caput, do CPC c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)